Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO TELEFONE PELA VÍTIMA À AUTORIDADE POLICIAL PARA ANÁLISE DAS MENSAGENS ENVIADAS PELO RÉU. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (3a SÉRIE DE FATOS). CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE QUANTO ÀS DEMAIS CONDUTAS DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DESINTERESSE DA VÍTIMA EM SER INDENIZADA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: A jurisprudência deste TJDFT reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, sponte propria, à autoridade policial para que se analisem as mensagens encaminhadas pelo réu. Com efeito, inexiste nulidade na juntada das cópias das citadas mensagens aos autos.
2. Crime de descumprimento de medida protetiva (3a série de fatos): Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, consubstanciada na palavra da vítima, corroborada pela cópia das mensagens enviadas pelo réu, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
3. Demais condutas delitivas imputadas ao réu (1a, 2a, 3a e 4a séries de fatos da denúncia): Inexistindo provas contundentes de que o réu praticou contra a vítima, sua ex-companheira, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (3a série) e os crimes de ameaça (1a série), de descumprimento de medidas protetivas de urgência (2a série) e de lesões corporais (4a série), a absolvição deve ser mantida, nos moldes da sentença guerreada.
4. Reparação mínima dos danos causados pela infração: Afasta-se a condenação do réu à reparação mínima pelos danos decorrentes da infração quando a vítima, em juízo, declara expressamente que não tem interesse em ser indenizada.
5. Dispositivo: Apelo do MPDFT conhecido e desprovido; apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.